Tribunal: TJPA
Processo: 0019727-46.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019727-46.2017.8.14.0401

APELANTE: DENILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CRIME DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO para declarar a PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA do Estado, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto por DENILSON FERREIRA DOS SANTOS (ID 10794735), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei n.º 9.503/97, arbitrando-lhe a pena em 10 (dez) meses de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, conforme sentença de ID 10794728.

Nas razões recursais (ID 11184839), a defesa requereu seja declarada extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Em sede de contrarrazões (ID 11744362), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo provimento do recurso, no sentido de que seja extinta a punibilidade do apelante no que tange à condenação pelo artigo 306 da Lei n.º 9.503/1997. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Crime apenado com detenção dispensa a figura do revisor, CPP.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a análisa-lo.

Assiste razão ao recurso interposto, como muito bem discorreu o Órgão Ministerial de 1º e 2º grau.

No presente apelo, a defesa pugnou pela extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

No caso em tela, verifica-se que o apelante foi condenado pelo crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe arbitrada a pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de detenção, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimo, tendo o seu quantum como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CPB.

Dito isso, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109 do CPB, constata-se, in casu, que ela se efetiva no prazo de 03 (três) anos, conforme previsto no inciso VI do art. 109 do referido Códex.

Assim, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 29/08/2018 (ID 10794654 - Págs. 1/2), e a data da publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrida em 27/01/2022 (ID 10794730), merece ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, §1º, todos do CP, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexada pelo CUSTOS LEGIS (ID 11994912 – pag. 04).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES, ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu. (2018.02985443-31, 193.781, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-07-2018, Publicado em 27-07-2018).

Diante do exposto, conheço do recurso e dou provimento para
declarar extinta a punibilidade do apelante DENILSON FERREIRA DOS SANTOS,
nos termos da fundamentação. Em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023